Tribunal: TJBA
Processo: 0300073-02.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300073-02.2012.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
LORENA ROCHA DE REZENDE RENAULT, CAMILA CERQUEIRA DE QUEIROZ, PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO

APELADO: POLY EMBALAGENS LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO AUGUSTO GARBELOTTO, FILIPE DE CAMPOS GARBELOTTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. ÉGIDE DO CPC/73. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO DO AR POR PESSOA NÃO IDENTIFICADA. NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. CITAÇÃO NULA. CITAÇÃO DA PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 223 DO CPC/73. CITAÇÃO NULA. RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELO PROVIDO.

Na hipótese dos autos, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

Com base na teoria da aparência, considera válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.

Inaplicabilidade da teoria da aparência no caso concreto, em que a comunicação foi recebida por pessoa estranha não identificada.

Considerando a natureza personalíssima do ato, tratando-se de pessoa física, no CPC/73, lei vigente à época, a determinação era que o aviso de recebimento fosse assinado pelo próprio citando. Desse modo, uma vez que a demanda foi proposta contra o locatário pessoa física, pessoa esta que figurou como contratante no negócio jurídico discutido, deveria a carta de citação ser por esse recebida, o que não ocorreu.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0300073-02.2012.8.05.0150, de Lauro de Freitas/Bahia em que figura como Apelantes GE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP e GILBERTO DE SOUZA AMORIM, e Apelado POLY EMBALAGENS LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a nulidade da citação dos réus, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Salvador, .

3